Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-07.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800082-07.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANA CLIVIA TEIXEIRA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVANTE SE MANTÊM INERTE MESMO INTIMADO E JUNTA O COMPROVANTE DAS CUSTAS RECOLHIDO EXTEMPORANEAMENTE.

AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

2. Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo, o mesmo

se mantêm inerte e junta o comprovante de custas recolhido extemporaneamente, sem o relatório de contas, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

3. Recurso não conhecido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0800082-07.2018.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/PA 16.837-A

AGRAVADO: ANA CLIVIA TEIXEIRA PAIVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTENRO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face
ANA CLIVIA TEIXEIRA PAIVA
, diante do inconformismo da ora Agravante com a decisão monocrática de (Id.
Num. 337483 - Pág. 1/3)
, de minha lavra que não conheceu o referido agravo, lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NCPC.

1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil restou elencado as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, não estando prevista a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial.

2. In casu, nota-se que a decisão atacada determina a emenda da inicial para juntar a via original do contrato bancário, portanto, face a ausência de previsão legal para interposição do presente agravo, conforme acima explanado, este mostra-se manifestamente inadmissível.

3. Agravo de Instrumento não conhecido.

Inconformada a
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs Agravo Interno (
Id.
Num. 509390 - Pág. 1/8).

Em suas razões, alega primeiramente, que a viabilização do Agravo de Instrumento sobre a decisão interlocutória de Primeiro Grau, se encontra sob o abrigo no inciso VI e § único do artigo 1.015, sendo assim incontestável a viabilidade do agravo, pois se encontra com previsão expressa e taxativa no NCPC.

Aduz, ainda, a que a taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015 não impede a sua interpretação extensiva.

Requer o conhecimento e provimento do agravo.

Conforme o Id. Num. 513955 - Pág. 1, a Secretaria da UPJ intimou a Agravante para recolher as custas referente a expedição de carta de intimação no Processo n° 0800082-07.2018.8.14.0000 a teor da conjugação do art. 281, § 3º com art. 23 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual n° 8.328/2015).

A Agravante peticionou aos autos requerendo a juntada da guia devidamente quitada para expedição de carta de intimação do Agravado, conforme documentos de Ids. Num. 544517 - Pág. 1, Num. 544519 - Pág. 1 e Num. 544520 - Pág. 1.

Ato contínuo, a Secretaria da UPJ certificou que decorreu o prazo legal e não houve o recolhimento das custas para a expedição de carta de intimação, conforme certidão de Id. Num. 585030 - Pág. 1.

Houve petição (Id. Num. 602290 - Pág. 1) da Recorrente requerendo a juntada da guia correta para expedição de carta de intimação do Agravado, conforme os documentos de Ids. Num. 602291 - Pág. 1 e Num. 602293 - Pág. 1.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (Id. Num. 1509864).

É o suficiente relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do Agravo Interno.

Como cediço, o conhecimento e apreciação do recurso estão condicionados à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo, cujo amparo legal está disposto no caput do art. 1007 do CPC/15:

Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção
. (grifei)

Cumpre destacar, ainda, o que dispõe o Regimento de Custas ((Lei nº 8.328/2015) em seu art. 33, §10º. Vejamos:

Art. 33.
No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

(...)

§ 10.
Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno.
(Incluído pela Lei n
°
. 8.583/2017)
.

Por ocasião do recebimento do Agravo Interno, verificou-se em primeira análise, não ter a parte Agravante juntado o comprovante do pagamento das custas processuais.

Nestas situações, a nova sistemática processual, privilegiando a primazia do mérito, determina que o Relator, antes de considerar inadmissível o recurso interposto, conceda prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.

É a dicção do parágrafo único do art. 932, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Seguindo o preceito legal, a parte Agravante fora intimada, mediante ato ordinatório (Id. Num. 513955), para recolher o preparo a teor da conjugação do art. 281, § 3º com art. 23 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual n° 8.328/2015).

Portanto, constado que, apesar da Agravante ter juntado dois comprovantes de recolhimento de custas nos autos, o primeiro comprovante não corresponde ao respectivo processo, conforme Ids. Num. 544519 e Num. 544520, assim como, o segundo comprovante fora juntado extemporaneamente (Ids. Num. 602290, Num. 602291 e Num. 602293, e ambos sem o devido relatório de contas.

Ademais, verifico que a Secretaria da UPJ certificou que decorreu o prazo legal e não houve o recolhimento das custas para a expedição de carta de intimação, conforme certidão de Id. Num. 585030.

A esse respeito, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73.
AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO.
ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento)
, nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.
Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada
. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 24/08/2018) Grifo nosso.

Assim, diante do descumprimento de preceito legal pela Agravante, qual seja o não recolhimento do preparo de forma adequada, faz-se necessário o não conhecimento do recurso, porquanto manifestamente deserto.

Na lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"O art. 1007, caput do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto, mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob ''pena" de preclusão consumativa. Mesmo no recurso interposto durante as férias forenses a comprovação imediata do preparo é exigida''. (in Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, 8ª ed. Salvador, JusPODIVM, 2016, pag. 1531).

Sobre o assunto, esclarece a doutrina:

“Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a Agravante se mantêm inerte e procede o recolhimento das custa de forma extemporânea, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

Com efeito, estabelece o art. 932, III, do CPC/2015:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)”.

Ante o exposto, a teor do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso de Agravo Interno ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Belém/PA, 21 de abril de 2021.

DESª.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 21/04/2021